Tribunal: TJSP
Processo: 1122555-03.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Ação de cobrança de seguro. Sentença de procedência – Apelação da Ré. Afastada preliminar de cerceamento de defesa. Prescrição – inocorrência: actio nata - a pretensão ressarcitória deve ter como marco inicial a ciência inequívoca do ilícito pelo prejudicado, in casu, consubstanciado na ciência da negativa de pagamento da indenização. Não se constata no presente caso demora excessiva na

Ementa:
Ação de cobrança de seguro. Sentença de procedência – Apelação da Ré. Afastada preliminar de cerceamento de defesa. Prescrição – inocorrência: actio nata - a pretensão ressarcitória deve ter como marco inicial a ciência inequívoca do ilícito pelo prejudicado, in casu, consubstanciado na ciência da negativa de pagamento da indenização. Não se constata no presente caso demora excessiva na comunicação do sinistro apta a ensejar perda do direito à indenização. Momento para verificação de eventual falha em montagem é anterior à assinatura do contrato de seguro e não depois - equipamento funcionou perfeitamente entre 23.01.2012 e 07.05.2015. Necessidade, contudo, de abatimento do montante indenizatório do valor relativo a à franquia do seguro contratualmente prevista, no equivalente a 10% (dez por cento) dos prejuízos, com mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1122555-03.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GENERALI
BRASIL SEGUROS S/A, é apelado INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA PINHEIROS S.A..
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente a Dra. Marinalva Pereira Cavalcante (OAB/SP 308.465) e o Dr.
Otávio Luís Lourenço e Silva (OAB/SP 357.677).", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1122555-03.2017.8.26.0100 -Voto no 36766
2
APELAÇÃO No 1122555-03.2017.8.26.0100
APELANTE: Generali Brasil Seguros S/A
APELADO: Interligação Elétrica Pinheiros S.A.
COMARCA: Foro Central Cível 14a Vara Cível
VOTO: 36766
Ação de cobrança de seguro. Sentença de procedência

Apelação da Ré. Afastada preliminar de cerceamento de
defesa. Prescrição inocorrência: actio nata - a pretensão
ressarcitória deve ter como marco inicial a ciência inequívoca
do ilícito pelo prejudicado, in casu, consubstanciado na ciência
da negativa de pagamento da indenização. Não se constata no
presente caso demora excessiva na comunicação do sinistro
apta a ensejar perda do direito à indenização. Momento para
verificação de eventual falha em montagem é anterior à
assinatura do contrato de seguro e não depois - equipamento
funcionou perfeitamente entre 23.01.2012 e 07.05.2015.
Necessidade,
contudo,
de
abatimento
do
montante
indenizatório do valor relativo a à franquia do seguro
contratualmente prevista, no equivalente a 10% (dez por cento)
dos prejuízos, com mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Recurso parcialmente provido.
Trata-se
de
“ação
de
cobrança
de
indenização
securitária” promovida por Interligação Elétrica Pinheiros S.A. em face de Generali
Brasil Seguros S/A.
Sentença proferida às fls. 469/474, em 14 de novembro de
2018, pela E. Juíza de Direito Márcia Tessitore, cujo relatório adoto, na qual julgou
procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.094.295,19, em virtude
do sinistro ocorrido, a ser atualizado a partir do desembolso por meio da Tabela Prática
do Tribunal de Justiça, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o
do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1122555-03.2017.8.26.0100 -Voto no 36766
3
A ré apela às fls. 479/792. Preliminarmente, pugna pela
anulação da sentença por cerceamento de defesa, pois pretendia a produção de prova
pericial indireta no aparelho a fim de demonstrar que a conclusão obtida na regulação
do sinistro e que serviu de escora à sua negativa foi acertada. Pugna pelo
reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão autoral, alegando que o prazo
prescricional teve início com a ciência da ocorrência do sinistro, em 07/05/2015,
havendo comunicação do sinistro em 25/05/2015, 18 dias após a ocorrência do fato
gerador da pretensão, o que suspendeu a contagem do prazo prescricional. Tendo a
negativa ocorrido em 13/12/2016, data em que a contagem do prazo prescricional foi
retomada a partir daqueles primeiros 18 dias, quando do ajuizamento da ação, em
13/12/2017, a pretensão já estava prescrita. Sustenta, ainda, a perda do direito à
indenização pela inobservância do prazo contratual para comunicação do sinistro, que
teria de ser feita “tão logo” houvesse conhecimento deste. Sustenta a e haver exclusão
contratual expressa de cobertura para o evento noticiado nos autos, visto que decorreu
de falha de montagem. Subsidiariamente, requer seja determinado o abatimento da
franquia (participação obrigatória do segurado (POS)), no equivalente a 10% (dez por
cento) dos prejuízos, com mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a aplicação da
SELIC para fins de juros e correção monetária.
Contrarrazões pela autora às fls. 498/510.
Recurso inicialmente distribuído a esta 9a Câmara de
Direito Privado em 22.07.2019, que, por unanimidade, não conheceu do recurso por se
tratar de responsabilidade civil decorrente de contrato de seguro de bens móveis,
determinando a remessa dos autos para uma das Câmaras da Terceira Subseção de
Direito Privado.
O recurso foi então distribuído à relatoria do Des. Lino
Machado, da 30a Câmara de Direito Privado em 16.09.2019, que, por unanimidade,
suscitou dúvida de competência, aduzindo tratar-se de competência é comum a todas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1122555-03.2017.8.26.0100 -Voto no 36766
4
Câmaras de Direito Privado.
Em 22.01.2020 foi julgado conflito de competência, para
reconhecer a competência desta 9a Câmara de Direito Provado para apreciar o recurso.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária
ajuizada pela ora apelada em face da apelante.
Alega a autora apelada que, em 07.05.2015, houve
perturbação elétrica envolvendo o transformador de aterramento 4 de 88/13.8kV 36.3
MVA no de série A13033 fato que acabaria por danificar os dois disjuntores de 88kV e a
linha de transmissão denominada LT 88kV Piratininga-II/Henry Borden C-2, sendo que
para os devidos reparos necessitou dispender um total de R$ 1.094.292,19. Alega ter
sido surpreendida com a negativa da ré em promover a indenização, pois o sinistro teria
ocorrido fora dos padrões contratados.
Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa.
Acertado o julgamento antecipado do feito pelo MM.
Juízo a quo, uma vez que as questões de fato restaram satisfatoriamente esclarecidas
pelos documentos já coligidos aos autos, remanescendo apenas a necessidade de
deslinde de questão de direito.
Não se vislumbra utilidade na produção da prova
pretendida, uma vez que, como melhor se exporá adiante, a alegada falha de montagem
que pretendia comprovar a apelante restou satisfatoriamente afastada pelos elementos
dos autos.
Não prospera, ainda, a suscitada ocorrência de prescrição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1122555-03.2017.8.26.0100 -Voto no 36766
5
da pretensão de cobrança veiculada.
Pelo princípio da actio nata, a pretensão ressarcitória deve
ter como marco inicial a ciência inequívoca do ilícito pelo prejudicado, in casu,
consubstanciado na ciência da negativa de pagamento da indenização, o que se deu
13.12.2016 (fls. 37)
No mesmo sentido, é a disposição contida no artigo 189
do Código Civil. Segundo o qual o nascimento pretensão se dá com a violação do
direito.
No mérito, o recurso comporta parcial provimento para
acolhimento do pleito subsidiário de abatimento da franquia do montante da
indenização.
Não se constata no presente caso demora excessiva na
comunicação do sinistro apta a ensejar perda do direito à indenização.
Não há como se reputar excessivo transcurso de 18 dias do
sinistro, quando tal período não trouxe qualquer prejuízo à seguradora e nem
comprometeu a atuação tempestiva da seguradora necessária a redução dos prejuízos
indenizáveis.
Não se constata, ademais, a omissão dolosa e injustificada
da autora apelada, que bem justificou a razão de ter preterido a notícia imediata do
sinistro, dada a necessidade de proceder aos reparos necessários com a máxima
brevidade possível a fim de não comprometer a prestação de seus serviços,
especificamente, a distribuição de energia elétrica para a região sul do município de São
Paulo.
Relativamente a alegada exclusão contratual do sinistro,
peço vênia para transcrever os termos da sentença como razão de decidir, porque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1122555-03.2017.8.26.0100 -Voto no 36766
6
perfeitamente lastreada na legislação aplicável, nas circunstâncias fáticas demonstradas
e nos termos do próprio contrato celebrado entre as partes:
“ A alegação de que houve falha de montagem também não convence.
Como bem apontado pelo Autor às fls. 460/467, o equipamento funcionou
perfeitamente entre 23.01.2012 e 07.05.2015, a afastar eventual falha de
montagem, não obstante o fato de que a Ré teria concluído pela suposta
falha de montagem apenas após a ocorrência do sinistro, o que, de fato,
causa estranheza ao juízo, pelo simples fato de que o momento para
verificação de eventual falha em montagem é anterior à assinatura do
contrato de seguro e não depois, ainda mais, quando por óbvio seu perito
deve concluir de forma enviesada em favor da própria seguradora, o que é
natural.
Nesse sentido remete-se à leitura do artigo 757 do Código Civil:
“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o
pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”
Nesses termos observe-se a cláusula 9.1 da apólice de seguro:
“ 9.1. A responsabilidade da Seguradora cessará em relação ao conjunto
segurado, ou parte dele, logo que termine o prazo de vigência da apólice, ou
durante a sua vigência, assim que se verifique o primeiro dos seguintes
casos:
a) tenha sido aceito, mesmo que provisoriamente, por outra entidade que
não o Segurado;
b) tenha sido efetuada a transmissão de propriedade;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1122555-03.2017.8.26.0100 -Voto no 36766
7
c) e qualquer modo tenha terminado a responsabilidade do Segurado sobre
os bens segurados.”
Assim, não implementadas causa elencadas nos itens a, b e c, a
reponsabilidade da seguradora persiste.
A cláusula 10a por sua vez reza:
“A cobertura desta apólice está baseada nas informações que o Segurado e
seu representante legal nos forneceram. Se não foram fornecidas todas as
informações materiais ou se tomar ciência que a informação fornecida não
está correta, as condições desta apólice serão revistas ou até mesmo
cancelada. Esta é uma responsabilidade constante durante toda a vigência da
apólice.” [g.n.]
Implicando que a Ré estaria livre para promover a inspeção dos itens
segurados.
São vários os dispositivos previstos na apólice que indicam que para
ampliação do seguro se faz necessária a anuência da seguradora,
demonstrando um papel ativo de sua parte quanto aos bens segurados.
Já a cláusula 11.3 diz:
“ 11.3. O Segurado deverá comunicar a Seguradora sobre quaisquer
alterações das características do objeto segurado, devendo ser realizada a
respectiva vistoria prévia, sendo este custo por conta do Segurado.”
Tal cláusula quando indica a necessidade de vistoria prévia quanto à
eventuais alterações do objeto do seguro, fulmina sua tese defensiva, pois,
se em qualquer alteração do objeto do seguro se fazia necessária uma
inspeção prévia, por certo, no momento de início do seguro, tal inspeção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1122555-03.2017.8.26.0100 -Voto no 36766
8
também ocorreu, ou, ao menos, deveria ter ocorrido.
Não menos clara é cláusula 14.1 quando diz:
“A Seguradora se reserva o direito de, a qualquer tempo durante a vigência
do seguro, realizar inspeções, vistorias e verificações no local do risco e/ou
canteiro de obras, por conta própria ou por terceiros nomeados por ela, (...).”
O que nos remete àquela de no 14.2, que em nada auxilia a tese defensiva
esposada pela Ré:
“Em consequência da inspeção dos bens segurados, fica reservado à
Seguradora o direito de, a qualquer momento na vigência desta Apólice,
mediante notificação prévia, suspender a cobertura no caso de ser constatada
qualquer situação de grave ou iminente perigo, não informadas quando da
contratação do seguro ou, ainda, quando não tenham sido tomadas pelo
Segurado, após sua constatação, as providências cabíveis ou recomendáveis
para sanar tal situação.”
Conclui-se, desta forma, que em momento posterior ao sinistro a seguradora
não poderia criar o óbice alegado com vistas a se eximir de pagar o seguro.
Nessa ordem de ideias comprova o Autor os gastos necessários para
proceder ao conserto do equipamento às fls. 106/132, fazendo jus ao devido
ressarcimento.”
Não há o que reparar nesta extensão.
A sentença comporta reparo, contudo, no que toca a
necessidade de abatimento do montante indenizatório do valor relativo a à franquia do
seguro contratualmente prevista, em conformidade com o disposto na 13a do Contrato e
com os termos da apólice, no equivalente a 10% (dez por cento) dos prejuízos, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1122555-03.2017.8.26.0100 -Voto no 36766
9
mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
PIVA RODRIGUES
Relator